Tribunal: STF
Processo: HC 248056
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Douglas Largatera de Carvalho, em favor de Silvio Rodrigues Perini, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 954.170/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de SILVIO RODRIGUES PERINI em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2317430-18.2024.8.26.0000. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos de ameaça, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto deixou de ser observado o princípio da homogeneidade das medidas cautelares tendo em vista que, em caso de eventual condenação, o paciente será submetido a regime inicial de cumprimento da pena mais brando do que o fechado. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares alternativas não prisionais” (eDOC 2, p. 209).



    No STJ, o habes corpus foi indeferido liminarmente em 18.10.2024. Não houve a interposição de agravo regimental, tendo havido o trânsito em julgado da decisão impugnada em 29.10.2024.



    Neste writ, alega que o paciente sofre “constrangimento ilegal, pois além da situação atual mais gravosa do que uma eventual condenação, o paciente cumpre com os requisitos para responder ao processo na regra geral, ou seja, em liberdade, sem prejuízo das medidas diversas da prisão”, e requer seja revogada sua prisão preventiva.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus ou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. - Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus, mas, caso conhecido, pela denegação da ordem” (eDOC 7).



    É o relatório.



    Decido.



    O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Não há, na espécie, teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, posto que a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, uma vez que foi decretada com o intuito de assegurar o cumprimento da medida protetiva decretada pelo magistrado de origem.



    Como bem salientado no parecer ministerial, “constata-se na documentação exibida, que o paciente teria descumprido medida protetiva aplicada para tutelar a integridade física e mental de sua ex-namorada, reputada vítima de violência doméstica. Assim, a segregação cautelar foi considerada imprescindível para garantir a ordem pública, porquanto o descumprimento de medida protetiva de urgência imposta anteriormente, justifica a prisão preventiva, a teor do art. 313, III, do CPP” (eDOC 7, p. 4).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente